Tribunal: TJDFT
Processo: 0756470-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0756470-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTH RAMOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, cominando a pena total de 14 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.145 dias-multa. A Defesa alega insuficiência de provas; erro na dosimetria da pena; e o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu foi baseada em provas insuficientes; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi correta; e (iii) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante, dos laudos periciais e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. 4. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, exatamente como ocorreu no caso em apreço. 5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenações anteriores, justifica a valoração negativa da conduta social. 6. A prisão preventiva do acusado deve ser mantida, porquanto, além de ter praticado novos crimes durante o cumprimento de pena em regime aberto, foi preso em flagrante armazenando arma de fogo, munições e grande quantidade e variedade de entorpecentes, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não foi encontrado na posse do recorrente qualquer objeto típico de traficância e que a droga encontrada na residência que o sentenciado morava não estava fracionada e estava em local de difícil acesso; b) artigo 42 da Lei 11.343/06, pleiteando o afastamento do aumento de pena em razão da quantidade da droga. Afirma que o magistrado elevou em 1/7 a pena base em razão da natureza e da quantidade, baseado em seu convencimento íntimo, sem fundamentação concreta, fazendo-a de forma genérica. Aduz que a quantidade de droga apreendida é ínfima em se tratando de contexto de traficância e seria incapaz de atingir o bem jurídico tutelado (saúde pública). Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 42 da Lei 11.343/06, repisando integralmente os argumentos apresentados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, desde que essa fundamentação seja concreta e idônea” (AgRg no AREsp n. 2.513.071/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, em relação à indicada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 42 da Lei 11.343/06, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Além disso, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015